Tribunal: STF
Processo: AO 2596
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Ação Originária, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Odelita Rocha Lima em face, inicialmente, do Estado do Tocantins e do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, objetivando que sejam afastados os efeitos da Resolução 80 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que declarou a vacância da serventia extrajudicial titularizada pela Autora.
    A presente ação foi originalmente ajuizada perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Porto Nacional/TO, autuada sob o número Ação Ordinária n. 0006165-85.2014.827.2737, na qual se formularam os seguintes pedidos:
    “no mérito, a prolação de sentença de mérito, com carga declaratória e mandamental, confirmando-se os efeitos da tutela antecipada, para fins de se declarar, por ofensa aos arts. 1º, caput e inciso III, 5º, caput e incisos XXXV e XXXVI e 6º, caput (direito ao trabalho), todos da Constituição Federal de 1988, o direito à titularidade da ora Requerente, com a implicação dos meios para a efetivação da mesma, garatindo-lhe a efetivação com base no que prescreve o art. 208 da CF/ 1.967 e sua mantença na titularidade do Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos e Tabelionato 2º de Notas da comarca de Porto Nacional/TO”.
    A Autora narra que “o marido da requerente, Sr. PETHION PEREIRA LIMA, foi nomeado pelo Decreto Governamental de 02 de julho de 1.965, publicado no dia 03.07.65, para exercer o cargo em caráter vitalício do então Ofício do Segundo Tabelião Público Judicial e Notas da Comarca de Porto Nacional, cargo que passou a denominar-se Oficial do Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos e Tabelionato 2º de Notas”.
      Menciona que “em 26.07.2013, faleceu o Senhor PETHION PEREIRA LIMA, vagando o cargo de Oficial do Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos e Tabelionato de Protestos e 2º de Notas da Comarca de Porto Nacional”.
    Afirma que “através da PORTARIA Nº 2/74, de 29.03.1974, do MM. Juiz de Direito da Comarca de Porto Nacional, Dr. BENAVENUTO ALVES DA SILVA BARROS, foi a Requerente NOMEADA Escrevente Juramentada do Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos e Tabelionato de Protestos e 2º de Notas, como SUBSTITUTA EVENTUAL do Titular, autorizada a praticar todos os atos privativos deste. Por igual, através da PORTARIA Nº 02/84, de 17.04.1984, do MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Porto Nacional, Dr. LEOBINO VALENTE CHAVES, foi a Requerente DESIGNADA para exercer as funções de ESCREVENTE E SUBOFICIAL do Cartório do 2º Ofício de que se cuida; Finalmente, através da PORTARIA Nº 01/88, de 01.02.1988, do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara e Diretor do Foro da Comarca de Porto Nacional, Dr. DANIEL DE OLIVEIRA NEGRY, foi a Requerente DESIGNADA para SUBSTITUIR o titular do Cartório, NO CASO DE VAGA, falta, afastamento ou qualquer impedimento”. 
    Sustenta que “considerado o tempo de serviço prestado pela serventuária (mais de 40 anos como substituta eventual e, de fato, praticando atos próprios de titular), a ora Requerente, tem este inescusável direito adquirido de ser efetivada no cargo de se cuida e que ‘vagou’ por conta do falecimento do então titular, seu marido”.
    Defende no caso concreto “o resguardo ao princípio constitucional da segurança jurídica, em seus aspectos objetivo (estabilidade das relações jurídicas) e subjetivo (proteção à confiança), em superposição à regra do concurso público, sendo certo e indiscutível o fato de que a Requerente, bem antes de dezembro de 1983 e por mais de cinco anos, já desempenhava atribuições e praticava atos próprios do titular do Cartório, materializando o direito adquirido de ser efetivada no cargo de titular”. 
    A autora apresentou emenda à petição inicial, para aditar o pedido, no sentido de que fosse deferida tutela antecipatória para suspender “os efeitos da decisão do Corregedor Geral de Justiça do Estado do Tocantins, que incluiu no EDITAL nº 18, de 26 de março de 2.014 ou em outros EDITAIS que porventura sejam formulados, o Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Tabelionato 2º de Notas e Protestos da Comarca de Porto Nacional/TO na lista definitiva de vacâncias”. 
    O juízo de origem concedeu a tutela provisória de urgência.
    O Estado do Tocantins sustentou, em contestação, a ausência de direito da parte autora, em razão do fato da vacância do cargo pretendido ter acontecido já na vigência da Constituição Federal de 1988, o que por si só já afastaria a regra de transição.
    O Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Porto Nacional/TO julgou improcedentes os pedidos da autora e revogou todas as decisões de tutela provisória de urgência prolatadas em favor da parte autora.
    Após interposição de apelação pela parte autora, a União peticionou nos autos informando seu interesse no processo e requerendo a sua intervenção e remessa para julgamento pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Quando do julgamento da Apelação Cível, a Primeira Câmara Cível do TJTO decidiu, por unanimidade, acolher o pedido de intervenção formulado pela União e determinar a remessa do processo, no estado em que se encontrava, para julgamento pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em observância à tese fixada por esta SUPREMA CORTE quando do julgamento da ADI 4412. O julgado recebeu a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. REGISTROS DE PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS, DOCUMENTOS E PROTESTOS E TABELIONATO 2º DE NOTAS DA COMARCA DE PORTO NACIONAL-TO. VACÂNCIA DECLARADA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. OFICIAL SUBSTITUTA. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DE TITULARIDADE. QUESTÃO DE ORDEM ARGUIDA PELA UNIÃO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO A ATO DO CNJ. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA PELA 1ª CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. PROCESSO REMETIDO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RESPEITADA A VACÂNCIA DECLARADA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 
    1. A autora da ação, substituta do Oficial do Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos e Tabelionato 2º de Notas da Comarca de Porto Nacional-TO, pretende obter declaração judicial de titularidade em serventia extrajudicial declarada vaga pelo Conselho Nacional de Justiça.
    2. Por sentença, a pretensão foi julgada improcedente, com amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o substituto do titular de serventia extrajudicial não tem direito adquirido à titularidade na hipótese de ter ocorrido a vacância após a vigência da Constituição da República de 1988, exigindo-se, para tanto, a realização de concurso público para o ingresso na atividade notarial e de registro.
    3. Antes do julgamento da apelação, a União Federal pediu seu ingresso no feito, defendendo a competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgamento da lide, por entender tratar-se de ação que impugna frontalmente ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça.
    4. Trata-se de pretensão judicial com o nítido intuito de alcançar decisão contrária a ato do Conselho Nacional de Justiça, da lavra da Ministra Corregedora Nacional nos autos do PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 0006210-96.2020.2.00.0000 – INSPEÇÃO REALIZADA NO TJTO, situação que atrai a aplicação da tese firmada pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI 4412, em 18/11/20, ocasião em que a Suprema Corte declarou a constitucionalidade do art. 106 do Regimento Interno do CNJ e, por consequência, confirmou medida cautelar anteriormente concedida, determinando a remessa imediata ao STF de todas as ações ordinárias que impugnem atos do CNJ praticados no âmbito de suas competências constitucionais estabelecidas no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal.
    5. Pedido de intervenção formulado pela União Federal acolhido, determinando-se a remessa do processo judicial no estado em que se encontra ao Supremo Tribunal Federal, em observância à tese fixada pelo Pretório Excelso quando do julgamento da ADI 4412, respeitada a vacância da serventia em questão, já expressamente declarada pelo Conselho Nacional de Justiça”. 
    É o Relatório. Decido.
    Remetido o processo a esta CORTE, necessário se faz chamá-lo à ordem.
     De início, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.
    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir:: 
    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.
     […]
    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” 
    Portanto, presentes os requisitos autorizadores, ratifico o acórdão que reconheceu o interesse da União na presente ação. No mais, declaro nulas as demais decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo, cassando, inclusive, as decisões liminares proferidas pelo juízo de origem, no sentido de “determinar a substituição, no Edital do certame, do termo "SERVENTIA PROVIDA INTERINAMENTE" pelo termo "SUB JUDICE", no que se refere ao Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos e Tabelionato 2º de Notas da Comarca de Porto Nacional” e “suspender os efeitos do Decreto Judiciário nº 344, de 03 de agosto de 2013, retroagindo à data de sua eficácia (03/08/2013), inclusive quanto à obrigação de a autora se submeter à limitação do teto remuneratório”.
    Além disso, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que o Estado do Tocantins já apresentou contestação nos autos e consolidada a intervenção da União, considero válidas as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.
    Superados todos esses pontos, diante do atual estágio procedimental, ante a desnecessidade de produção de novas provas, entendo que o presente caso comporta julgamento antecipado da lide, em conformidade com o artigo 355, I, do CPC/2015. Importante destacar que o julgamento antecipado da lide não representa, por si só, hipótese de cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório. Como previsto expressamente na legislação processual em vigor, é possível o julgamento sem o percurso de todas as etapas do procedimento quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir novas provas, além daquelas já apresentadas nas peças vestibulares (artigo 355 do CPC 2015), como no presente caso.
    Fica o registro inicial de que, conquanto se insurja a autora contra ato da Corregedoria Geral da Justiça (decisão do Corregedor Geral de Justiça do Estado do Tocantins, que incluiu no EDITAL nº 18, de 26 de março de 2.014 ou em outros EDITAIS que porventura sejam formulados, o Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Tabelionato 2º de Notas e Protestos da Comarca de Porto Nacional/TO na lista definitiva de vacâncias), o objeto da pretensão, a rigor, consiste na suspensão dos efeitos da Resolução 80/2019 do Conselho Nacional de Justiça – ato que declarou a vacância da serventia extrajudicial ocupada interinamente pela autora - o que, como já assentado, acabou por definir a competência originária do Supremo Tribunal Federal para o processamento desta ação civil. 
    No mérito, conforme já afirmado, a autora, na realidade, busca o reconhecimento da titularidade sobre a delegação da serventia do Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos e Tabelionato 2º de Notas da Comarca de Porto Nacional-TO, em relação à qual responde na condição de interina desde 2013. E, como base de sua pretensão, defende a invalidade das Resoluções 80/2009 e 81/2009 do Conselho Nacional de Justiça, com a consequente retirada da serventia da lista de vacância do concurso público promovido pelo TJ/TO. 
    A Autora foi designada, em 29/03/1974, no cargo de Escrevente Juramentada do Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos e Tabelionato de Protestos e 2º de Notas da Comarca de Porto Nacional/TO. Em 1º/02/1988 foi designada, por meio da Portaria 01/88, para responder pela serventia, como substituta, em caso de vaga, falta, afastamento ou qualquer impedimento do Titular. Já no ano de 2013, em razão do falecimento do Titular, foi nomeada interina em razão da declaração de vacância da mencionada serventia.
    Com efeito, a pretensão de efetivação no cargo vago de titular de serventia, sem o devido concurso público, não merece acolhida. 
    O PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, no julgamento do Mandado de Segurança 28.371 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 27/2/2013) e do Mandado de Segurança 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29/4/2011), reconheceu que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. (MS 28.273-AgR/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário, DJe de 21/2/2013; ADI 126/RO, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTI, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 363/DF, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 3/5/1996; ADI 552/RJ, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 25/8/1995; ADI 690/GO, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 25/8/1995; ADI 417/ES, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Plenário, DJ de 8/5/1998; ADI 3.978/SC, Rel. Min. EROS GRAU, Plenário, DJe de 11/12/2009).
    A partir de 5/10/1988, o requisito constitucional do concurso público é inafastável em ambas as hipóteses de delegação de serventias extrajudiciais, ou seja, tanto no ingresso quanto na remoção. Desse modo, tem-se refutado, de maneira expressa, a pretensão de retirar do texto constitucional justificativa pautada em ato jurídico perfeito ou decadência, para, ao final, pretender resguardar situação consolidada em desrespeito à própria ordem Constitucional de 1988. (MS 29.027, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/03/2021; AR 2567, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 23/03/2021; AR 2732-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 13/11/2020; ADI 2168, Rel. Min. ROSA WEBER, Plenário, DJe de 02/04/2020; e AR 2582-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 19/05/2017).
    Da mesma forma, não procede a alegação de flexibilização da necessidade de observância do concurso público, no caso concreto, ante os princípios da segurança jurídica e da boa-fé. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao analisar a mesma controvérsia ora em debate, já afirmou que “não é legítima a invocação dos princípios da confiança e da boa-fé, diante da manifesta inconstitucionalidade da situação” (MS 29.428-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/02/2017).
    Além disso, os princípios da boa-fé e da segurança jurídica são considerados para a preservação da validade de todos os atos, tal como decidido na ADI 1.498. Aqueles que receberam os valores todos esses anos, obviamente, não são compelidos a devolvê-los, porque praticaram os serviços, justificando a respectiva remuneração. Então, a boa-fé se mantém nesse sentido, mas não é possível mais, a meu ver, continuar perpetuando uma agressão à Constituição.
    Por fim, sendo interina a nomeação da autora, não há que se falar em efetivação do cargo em razão do decurso do tempo de 5 (cinco) anos. Essa CORTE já firmou entendimento no sentido de que, na vigência da CF/1967, nos termos do art. 208, foi assegurado aos substitutos das serventias extrajudiciais a efetivação no cargo titular, apenas na hipótese de exercício de substituição da mesma serventia pelo período de cinco anos até 31/12/1983, conforme podemos verificar no julgamento proferido pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no MS 30.652- AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 7/11/2016, com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. NOMEAÇÃO PARA TITULARIDADE ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INAPLICABILIDADE DO ART. 208 DA CRFB/1967. AUSÊNCIA DO REQUISITO TEMPORAL. NOMEAÇÃO PRECÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 47 DA LEI 8.935/1994. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A outorga de delegação registral ou notarial, para legitimar-se constitucionalmente, pressupõe a indispensável aprovação em concurso público de provas e títulos, por tratar-se de regra constitucional que decorre do texto fundado no impositivo art. 236, § 3º, da Constituição da República, que constitui-se em norma de eficácia plena.2. Na vigência da Constituição da República de 1967, com a alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 22/1982, assegurou-se aos substitutos das serventias extrajudiciais, nos termos do art. 208, a efetivação no cargo titular, caso contassem com cinco anos de exercício de substituição na mesma serventia até a data de 31.12.1983.3. O art. 47 da Lei 8.935/1994 preconiza que “o notário e o oficial de registro, legalmente nomeados até 5 de outubro de 1988, detêm a delegação constitucional de que trata o art. 2º”. Consectariamente, a norma abarca, apenas, os titulares das serventias extrajudiciais legalmente nomeados até a entrada em vigor da Constituição da República de 1988.4. In casu, a impetrante assumiu a Serventia de Serviço Registral de Títulos e Documentos e das Pessoas Jurídicas de Itaúna – MG no dia 13.08.1985, em caráter precário, por ocasião do falecimento do então titular, de sorte que tal situação não se enquadra na ressalva prevista no art. 208 da CRFB/1967, na redação dada pela EC nº 22/1982, nem na norma encartada no art. 47 da Lei 8.935/1994.5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.”
    Desse julgado, importante destacar a seguinte passagem que bem demonstra a similitude com o caso concreto:
    “In casu, conforme relato da exordial, a impetrante assumiu, precariamente, a Serventia de Serviço Registral de Títulos e Documentos e das Pessoas Jurídicas de Itaúna – MG apenas em 13.08.1985, por ocasião do falecimento do então titular. Evidente, portanto, que tal situação não se enquadra na ressalva amparada pelo art. 208 da Constituição de 1967.”
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, ficando revogadas as liminares deferidas pelas instância ordinárias.
    No que concerne aos honorários advocatícios, caracterizada a sucumbência e considerando o valor ínfimo dado à causa, condeno a Autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago, em partes iguais, em favor das partes rés, que ora arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base no 85, § 8º, do CPC/2015. 
    Oficie-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins sobre o inteiro teor desta decisão.
    Retifique-se a autuação para incluir a União como parte ré na presente ação.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente